Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-21.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012538-21.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS DE QUITAÇÃO E REMUNERAÇÃO HÍBRIDA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos e manteve sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de escritório de advocacia, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante.

2.

O embargante alegou omissão, contradição e premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato firmado entre as partes, sustentando a existência de múltiplas formas de remuneração pelos serviços advocatícios, inclusive pagamentos independentes de êxito, bem como a validade de termos de quitação anual e a impossibilidade de arbitramento judicial diante da existência de contratação expressa.

3.

Sustentou, ainda, ausência de fundamentação quanto ao valor arbitrado, inadequação da via eleita, inexistência de interesse de agir e necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há cinco questões em discussão: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais e dos termos de quitação firmados entre as partes; (ii) a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da existência de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração híbrida; (iii) o alcance da cláusula contratual referente à recuperação final do crédito; (iv) a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios; e (v) a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6.

O Superior Tribunal de Justiça determinou novo exame dos embargos de declaração em razão da necessidade de análise específica dos termos de quitação juntados aos autos e da verificação da existência de etapa contratual efetivamente concluída sem correspondente pagamento.

7.

O contrato firmado entre as partes previa múltiplas hipóteses de remuneração pelos serviços advocatícios, incluindo pagamentos relacionados à distribuição das ações, atos processuais intermediários, recuperação final do crédito e honorários sucumbenciais, além da existência de cláusula de quitação anual dos honorários.

8.

A existência de cláusulas de remuneração parcial e de termos de quitação não afasta o arbitramento judicial, pois a controvérsia decorre da rescisão unilateral do vínculo contratual quando ainda em curso a atuação profissional do escritório de advocacia nas demandas executivas patrocinadas.

9.

O arbitramento reconhecido no acórdão não importou deferimento automático de verba vinculada ao êxito futuro da demanda, mas apenas remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido até a ruptura contratual, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

10.

Os termos de quitação possuem alcance limitado aos fatos geradores anteriores às datas neles especificadas e não abrangem automaticamente discussão decorrente de rescisão contratual posterior.

11.

O valor arbitrado de R$ 5.250,00 mostrou-se proporcional ao trabalho desenvolvido, não havendo submissão automática aos critérios percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

12.

Inexistiu omissão apta a modificar a conclusão anteriormente adotada quanto à adequação da via eleita, interesse de agir e distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A existência de cláusulas contratuais de remuneração híbrida e de termos de quitação anual não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando houver rescisão unilateral do contrato durante a execução dos serviços profissionais. 2. O arbitramento judicial deve observar proporcionalidade, razoabilidade e extensão do trabalho efetivamente realizado até a ruptura contratual. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 1.022; CC, art. 421; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face do acórdão que negou provimento aos recursos, mantendo integralmente a sentença.

Sustenta o embargante a existência de omissão, contradição, premissa fática equivocada e error in judicando no acórdão embargado, especialmente quanto ao enquadramento jurídico do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes. Argumenta que o acórdão teria partido da equivocada premissa de que se trataria de contrato exclusivamente ad exitum, quando, na realidade, haveria previsão de múltiplas formas de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inclusive pagamentos pela distribuição e acompanhamento processual, independentemente de êxito.

Afirma que a pretensão deduzida na inicial pelo escritório autor não se referiria a honorários já devidos pelos serviços efetivamente prestados, mas à alegada perda da possibilidade de futura percepção de remuneração vinculada à eventual recuperação final do crédito nas execuções patrocinadas, hipótese condicionada à ocorrência de condição suspensiva prevista contratualmente, de modo que inexistiria direito adquirido à verba honorária pretendida, diante da ausência de recuperação efetiva do crédito nas demandas executivas.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar cláusulas contratuais específicas, notadamente as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que disciplinariam os pagamentos realizados pela distribuição, garantia da execução e eventual recuperação final do crédito, sustentando que o contrato possuía natureza híbrida, e não exclusivamente de êxito.

Sustenta inadequada valoração das provas produzidas nos autos, especialmente do contrato de prestação de serviços advocatícios e dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, afirmando que tais documentos teriam sido desconsiderados sem fundamentação idônea, em afronta à autonomia privada e ao art. 421 do Código Civil.

Defende, também, a inadequação da via eleita para arbitramento de honorários advocatícios, ao argumento de que o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 somente autorizaria o arbitramento judicial na ausência de estipulação contratual ou acordo, circunstância que afirma não ocorrer no caso concreto, diante da existência de contrato expresso e termos de quitação firmados entre as partes.

Aduz omissão quanto à fundamentação utilizada para manutenção do arbitramento de honorários no valor de R$ 5.250,00, sustentando ausência de critérios objetivos para fixação do quantum arbitrado, bem como violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, sustenta omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, afirmando ter havido sucumbência mínima ou, subsidiariamente, sucumbência recíproca, diante da expressiva diferença entre o valor inicialmente pretendido pelo escritório autor e o montante efetivamente arbitrado. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados na petição recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.729.846/MT, os presentes embargos de declaração devem ser novamente apreciados, em razão do reconhecimento de omissão no acórdão anteriormente proferido, especificamente quanto à análise dos termos de quitação juntados aos autos, sua abrangência e validade, bem como acerca da existência, ou não, de etapa contratual efetivamente concluída sem correspondente pagamento.

Os embargos merecem parcial acolhimento, apenas para integração da fundamentação, sem efeitos infringentes.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao considerar o contrato firmado entre as partes como contrato exclusivamente ad exitum, além de afirmar que houve omissão quanto à existência dos termos de quitação anual, às cláusulas contratuais de remuneração pelos serviços efetivamente prestados e à alegada condição suspensiva atinente à denominada “recuperação final” do crédito.

Com efeito, embora o acórdão embargado tenha consignado a inexistência de comprovação da alegada quitação, ao fundamento de que “não se verifica relação entre os recibos apresentados pelo banco com os serviços prestados na ação”, a matéria demanda efetivo enfrentamento mais específico, conforme determinado pela Corte Superior.

Da análise dos documentos contratuais colacionados aos autos, observa-se que o contrato firmado entre as partes previa múltiplas hipóteses de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, dentre elas pagamentos relativos à distribuição das ações, atos processuais intermediários, recuperação final do crédito e honorários sucumbenciais.

Também se verifica a existência de cláusula contratual prevendo quitação anual dos honorários referentes aos serviços prestados, mediante apresentação de declaração de quitação pela contratada, constando dos autos termo firmado em 10/03/2020 com referência a quitação relativa aos fatos geradores anteriores a 31/12/2019.

Todavia, tais circunstâncias não afastam, por si sós, o direito ao arbitramento reconhecido no acórdão embargado.

Isso porque a controvérsia posta nos autos não se restringe ao simples recebimento de verbas periódicas decorrentes da tramitação processual ordinária, mas decorre da rescisão unilateral do vínculo contratual pelo banco contratante, ocorrida quando ainda em curso a atuação profissional do escritório autor na demanda executiva patrocinada.

Ainda que o contrato previsse pagamentos parciais vinculados a atos processuais específicos, a própria dinâmica contratual demonstrada nos autos evidencia que parte da remuneração estava relacionada ao desenvolvimento integral da atuação profissional e ao benefício econômico perseguido nas execuções patrocinadas. O rompimento unilateral da relação contratual antes do encerramento definitivo da demanda efetivamente suprimiu a continuidade da prestação do serviço advocatício anteriormente desempenhado pelo escritório embargado.

Também não procede a alegação de que a cláusula atinente à “recuperação final” impediria qualquer arbitramento em razão de condição suspensiva não implementada. O acórdão embargado não reconheceu direito automático ao recebimento integral de verba vinculada ao êxito futuro da demanda, tampouco deferiu percentual incidente sobre recuperação econômica inexistente. O que se reconheceu foi apenas o cabimento de arbitramento moderado e proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido até a rescisão unilateral do contrato, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, a existência de cláusulas de remuneração parcial e de termos de quitação anual não inviabiliza o arbitramento judicial, especialmente porque os próprios documentos contratuais demonstram que havia diferentes etapas remuneratórias vinculadas à continuidade da atuação profissional nas demandas patrocinadas. Além disso, os termos de quitação juntados aos autos possuem alcance delimitado aos fatos geradores anteriores às datas neles especificadas, não abrangendo automaticamente eventual discussão decorrente da ruptura contratual posterior ocorrida em 19/11/2020.

Igualmente não se verifica omissão apta a alterar o entendimento anteriormente adotado quanto à adequação da via eleita, inexistência de sentença extra petita e presença de interesse de agir.

Conforme já consignado no acórdão embargado, a pretensão deduzida decorre diretamente da prestação de serviços advocatícios efetivamente realizada e interrompida unilateralmente pelo contratante, circunstância que legitima a utilização da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Também não há omissão relevante quanto ao quantum arbitrado. O acórdão expressamente consignou que o valor de R$ 5.250,00 se mostrou razoável diante do tempo de atuação profissional desempenhado pelo escritório autor, bem como destacou que, em ações dessa natureza, o arbitramento deve observar proporcionalidade e extensão do trabalho efetivamente realizado, sem submissão automática aos critérios percentuais do art. 85, §2º, do CPC.

Assim, as questões apontadas pelo embargante restam suficientemente esclarecidas, inexistindo vício capaz de modificar a conclusão adotada no julgamento das apelações.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para integrar a fundamentação do acórdão, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026